Tribunal: STF
Processo: HC 105929
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Paciente preso em flagrante por suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. 3. Pedido de liberdade provisória indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Decisão judicial devidamente motivada em elementos concretos. 4. Flagrante preparado. Não ocorrência. 5. Constrangimento ilegal não caracterizado. 6. Ordem denegada.